Tribunal: TJDFT
Processo: 0732896-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732896-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FADNA AYANNE MARQUES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do ente público em ação de indenização por alegado erro médico. O recorrente se insurge contra a seguinte decisão: “DECIDO. Revelam-se necessários o saneamento e a organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Não foram suscitadas questões preliminares ou prejudiciais. Dos pontos controvertidos Cinge-se a controvérsia a esclarecer (i) se o parto cesáreo era indicado para a Autora desde o momento em que ingressou no HRT, em 12/01/2025; (ii) se houve demora excessiva por parte da equipe médica do HRT em encaminhar a Requerente para cesariana; (iii) se houve qualquer modalidade de erro médico na condução da cesariana, acarretando quadro de hemorragia na Demandante; (iv) se a pronta realização de parto cesáreo assim que a paciente foi admitida no nosocômio público poderia ter evitado a hemorragia e posterior retirada do útero, ou se tal situação decorreu de circunstâncias alheias à atuação da equipe médica do HRT; (v) se a Autora sofreu sequelas físicas e perda de capacidade laboral em decorrência dos fatos narrados na inicial. Da distribuição do ônus da prova O art. 373 do CPC disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em Lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, dicção do § 1o do mencionado artigo. Na hipótese, é evidente que a comprovação dos pontos controvertidos acima indicados é substancialmente mais viável ao Réu do que à parte Autora, visto que o Demandado, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem melhores condições, assim como o dever, de demonstrar que as falhas alegadas não ocorreram. Desta feita, manter o ônus probatório na modalidade ordinária acarretaria grande dificuldade à Requerente no que tange ao cumprimento do encargo, motivo pelo qual a inversão é medida que se impõe. (...) Com essas razões, acolho o pedido formulado pela parte Autora e INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com base no art. 373, § 1o, do CPC. Das provas pleiteadas A Requerente pleiteia a produção de prova pericial na área de Gineocolgia/Obstetrícia, a qual se afigura necessária para deslinde da controvérsia acima exposta. Assim, na forma do artigo 465 do Código de Processo Civil, DEFIRO a produção de prova pericial e NOMEIO a Dra. LUCILA NAGATA (lucilanagata@gmail.com), Médica Ginecologista/Obstetra, como Perita deste Juízo, para elaboração de laudo técnico nos presentes autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Das disposições finais Ante o exposto, fixo pontos controvertidos, inverto o ônus da prova e DEFIRO a perícia pleiteada pela Autora, com a nomeação da Expert acima indicado. Dou por saneado e organizado o feito.” Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que a decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova sem a devida fundamentação específica exigida pelo art. 373, § 1o, do CPC, baseando-se apenas na maior facilidade de produção da prova. Alega que a inversão do ônus probatório não pode ser aplicada de forma genérica e abstrata, devendo o magistrado delimitar quais fatos específicos carecem de prova e demonstrar as razões concretas que impedem ou dificultam excessivamente a produção probatória pela parte autora. Argumenta, ainda, que a aplicação sistemática da inversão do ônus da prova contra o SUS subverte a lógica da responsabilidade civil e compromete o funcionamento do sistema público de saúde. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para que seja observada a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC. Subsidiariamente, requer que seja determinado ao Juízo singular que fundamente concretamente sua decisão e que seja fixada a inversão do ônus da prova como regra de instrução. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso XI, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que determina a inversão do ônus da prova. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a adequação da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal em ação indenizatória por alegado erro médico, bem como a insurgência do ente público quanto à ausência de fundamentação específica e concreta para tal medida. O Código de Processo Civil concede ao juiz o poder de distribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista ordinariamente no art. 373, caput, do CPC/15, podendo determinar a inversão do ônus da prova à parte que tiver maior facilidade em se desincumbir do ônus da produção probatória ou possuir conhecimentos técnicos ou informações específicas para o deslinde do processo, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, conforme exegese do art. 373, §§1o e 2o, do CPC/15. No contexto em que a conduta médica apontada como lesiva é praticada por meio de atendimento particular, é praxe a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do paciente por ser considerada relação de consumo, tendo em vista a incidência do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Noutro giro, na hipótese de o erro médico indicado decorrer de atendimento público, inexiste, consequentemente, a contraprestação do paciente para a o prestador do serviço, porque custeado pelo Sistema Único de Saúde, de modo que não se aplica a inversão do ônus da prova permitida na regra protetiva consumerista. Neste caso, contudo, é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova com base no Código de Processo Civil, desde que não resulte em encargo impossível ou excessivamente difícil à parte, de conformidade com o art. 373, §§1o e 2o, do CPC/15. Assim, se é possível a inversão do ônus probatório em desfavor do médico, com maior razão ainda, é plenamente admissível que seja determinada em desfavor do hospital público, que conta com todos os registros relacionados ao atendimento médico (consultas, exames, cirurgias, internação) e tem capacidade de apresentá-los para comprovar que não houve a prática de ato ilícito por parte dos profissionais dentro do cenário hospitalar. A decisão impugnada indicou de modo adequado, os elementos das circunstâncias fáticas que justificam a inversão do ônus da prova, notadamente o fato de o réu ser o prestador de serviços, que detém, pois, os documentos clínicos necessários à demonstração dos fatos. Em que pese a distribuição dinâmica do encargo probatório ser medida excepcional, mister ser observado que, no caso em testilha, além de a agravada ser tecnicamente hipossuficiente, não é presumível em favor do hospital a impossibilidade ou dificuldade excessiva para a sua desincumbência. Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de admitir a distribuição dinâmica do ônus da prova em processo judicial promovido por paciente em desfavor de hospital, em que se discute conduta médica ilícita. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA CASO EM EXAME Agravante, ente público, insurge-se contra decisão que inverteu o ônus da prova em ação de indenização por alegado erro médico ocorrido em hospital público. Alega ausência dos requisitos legais para a distribuição dinâmica da carga probatória, afirmando já ter apresentado os documentos disponíveis e não possuir maior facilidade para produzir a prova requerida. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – É cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública em ação de responsabilidade por erro médico? II – A existência de maior facilidade técnica e documental do réu justifica a redistribuição da carga probatória com base no art. 373, § 1o, do CPC? RAZÕES DE DECIDIR 1. A regra geral do art. 373 do CPC admite redistribuição do ônus da prova mediante decisão fundamentada, em atenção à peculiaridade do caso e à posição processual das partes. 2. Em ações indenizatórias fundadas em suposto erro médico na rede pública, o ente público detém a estrutura técnica, os registros hospitalares e o domínio da dinâmica dos atendimentos, o que configura notória vantagem na produção da prova. 3. A jurisprudência admite a inversão do ônus probatório em desfavor do Estado, especialmente quando se verifica hipossuficiência técnica e informacional da parte autora. 4. A decisão agravada manteve a carga probatória relativa aos danos com o autor, limitando a inversão à demonstração da regularidade do atendimento. 5. Não há afronta ao princípio da paridade ou à regra geral, mas sim aplicação legítima da teoria da distribuição dinâmica, fundada em critério de razoabilidade e maior aptidão para a prova. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese: É cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública em ações de responsabilidade civil por suposto erro médico, quando esta detém maior facilidade técnica e documental para demonstrar a regularidade do atendimento prestado. (Acórdão 2016064, 0700002-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 20/07/2025.) No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação adequada e específica para a inversão do ônus da prova. O magistrado de primeiro grau delimitou com precisão os pontos controvertidos, estabelecendo cinco questões centrais: (i) se o parto cesáreo era indicado desde o momento do ingresso da autora no hospital; (ii) se houve demora excessiva para encaminhamento à cesariana; (iii) se houve erro médico na condução da cesariana; (iv) se a pronta realização do parto cesáreo poderia ter evitado a hemorragia e posterior histerectomia; e (v) se a autora sofreu sequelas físicas e perda da capacidade laboral (ID 240381745). A partir desta delimitação específica, fundamentou a inversão na dificuldade técnica da parte autora em comprovar tais pontos e na maior facilidade do Distrito Federal em demonstrar a adequação dos procedimentos médicos adotados, considerando que possui acesso exclusivo aos prontuários, registros médicos e protocolos clínicos. A medida, portanto, foi devidamente fundamentada, tendo sido estabelecido de forma concreta os pontos controvertidos que devem ser comprovados e os motivos que sustentam a decisão de inversão do ônus probatórios. Ademais, foi conferida à parte a oportunidade de se desincumbir de tal ônus que lhe foi atribuído mediante a continuidade da instrução probatória. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão objurgada encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência consolidada deste Tribunal, tendo sido fundamentada nas circunstâncias específicas do caso concreto. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j